Tribunal: TJES
Processo: 5016566-62.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016566-62.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG
RECORRIDO: GILMARA SANTOS REIS ROCHA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016566-62.2023.8.08.0024
Recorrente: BANCO BMG S/A
Recorrida: GILMARA SANTOS REIS ROCHA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EM SUMA, NARRA A AUTORA NA PEÇA EXORDIAL QUE PROCUROU O BANCO REQUERIDO E JUNTO A ELE REALIZOU EMPRÉSTIMO PARA SER DESCONTADO MENSALMENTE EM SEU BENEFÍCIO, VINDO POSTERIORMENTE A DESCOBRIR QUE NA REALIDADE FOI REALIZADO UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMO DE FATO GOSTARIA DE TER CONTRATADO. DIANTE DO EXPOSTO, REQUER NA PEÇA VESTIBULAR, RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DE R$ 12.879,37 (DOZE MIL OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) E DEMAIS QUE VIEREM A SER DESCONTADAS NO DECORRER DA PRESENTE DEMANDA POR SE TRATAREM DE DESCONTOS DE ORDEM SUCESSIVA EM DOBRO, SENDO ABATIDO DESTE VALOR A QUANTIA EMPRESTADA PELO REQUERIDO; E CONDENAÇÃO NO VALOR DE E R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA SUSCITA A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA E RECLAMA DA CONDUTA DO PATRONO DA PARTE AUTORA. ARGUI A PRESCRIÇÃO E A DECADÊNCIA, ENQUANTO NO MÉRITO ADUZ TER PRESTADO TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE AS PECULIARIDADES DO CONTRATO E QUE OS VALORES DESCONTADOS DIZEM RESPEITO AO SALDO MÍNIMO DA FATURA, DEVENDO A PARTE REQUERENTE EFETUAR O PAGAMENTO DO MONTANTE INTEGRAL. DESTA FEITA, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº 5016566-62.2023.8.08.0024, Requerente
: GILMARA SANTOS REIS,
Requerido
: BANCO BMG,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: a)
DECLARO a quitação do débito da parte autora perante a instituição financeira requerida, bem como DETERMINO o cancelamento da relação jurídica contratual firmada entre as partes sob o número do cartão de crédito nº 5259.2206.8679.9116, referente ao termo de adesão cartão de crédito consignado BANCO BMG e autorização para desconto em folha de pagamento
BMG nº 3234945, Nº ADE 3798512 e demais contratos subsequentes, inscrito no INSS sob o nº 11156332; b)
CONDENO
a requerida a restituir as parcelas por ventura descontadas da parte autora após maio de 2023, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do código civil), e corrigido monetariamente pelo índice da corregedoria local a contar do desconto, a ser apurado em sede de cumprimento de sentença mediante a apresentação, pela parte autora, do seu histórico de créditos consignados junto ao INSS dos meses relativos ao desconto; c)
CONDENO
a requerida a pagar indenização por danos morais à parte autora no valor de R$ 2.784,25 (dois mil setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), a ser pago com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.”
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
REQUER SEJA CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO, PARA QUE: A) SOB A TESE DE ADVOCACIA PREDATÓRIA, SEJA EXPEDIDO MANDADO DE INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA, A SER CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA QUE INFORME SE TEM CONHECIMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, ASSIM COMO SEJA DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA; B) SEJA DEFERIDO O EFEITO SUSPENSIVO DO PRESENTE RECURSO; C) SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA A SENTENÇA PROFERIDA, A FIM DE QUE OS PEDIDOS SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES, POIS AUSENTES OS FATOS E FUNDAMENTOS QUE O JUSTIFIQUEM; D) CASO NÃO SEJA ESTE O ENTENDIMENTO, REQUER SUBSIDIARIAMENTE, SEJA REFORMADA A SENTENÇA PROFERIDA, PARA: (I) AFASTAR OS DANOS MORAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, SUA MINORAÇÃO; (II) QUE A REPETIÇÃO OCORRA DA FORMA SIMPLES; (III) SUBSIDIARIAMENTE, CASO NÃO ACOLHIDO O PEDIDO DE AFASTAMENTO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE TODOS OS DESCONTOS, A RESTITUIÇÃO DOBRADA DEVE SER LIMITADA AOS DESCONTOS POSTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (IV) SEJA DETERMINADA A DEVOLUÇÃO, PELA PARTE AUTORA, DOS CRÉDITOS POR ELA RECEBIDOS, DEVIDAMENTE ACRESCIDOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, PERMITINDO AINDA, A COMPENSAÇÃO COM O VALOR DA CONDENAÇÃO; D) SEJA A PARTE RECORRIDA CONDENADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
NÃO OBSTANTE A POSSÍVEL DISTRIBUIÇÃO DE VÁRIOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE OS FATOS NARRADOS NA INICIAL PELO PATRONO DA PARTE AUTORA, A MERA EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS AÇÕES IDÊNTICAS NÃO IMPLICA EM PRÁTICA DE ABUSO DE DIREITO DE PETIÇÃO, DEVENDO A EVENTUAL OCORRÊNCIA DE DEMANDA PREDATÓRIA SER VERIFICADA COM CAUTELA E RIGOR PELO JULGADOR. ASSIM,
IN CASU
, ANTE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCLUSIVOS A ESTE RESPEITO E CONSIDERANDO QUE OS DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A PEÇA VESTIBULAR DEMONSTRAM A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS, TENHO POR BEM REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA.
(6.2).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(7). DO MÉRITO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

A REQUERENTE AFIRMA TER CONTRATADO O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, QUANDO NA VERDADE ACREDITAVA ESTAR CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. O RECORRENTE APRESENTOU O REFERIDO CONTRATO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, DEVIDAMENTE ASSINADO PELA MESMA. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA O BANCO TENHA COMPROVADO A CONTRATAÇÃO POR PARTE DA AUTORA, É IMPRESCINDÍVEL, NO ATO DO FIRMAMENTO DA MESMA, QUE O CLIENTE TENHA PLENA CIÊNCIA DO SERVIÇO QUE ESTÁ SENDO CONTRATADO. E DIGO ISTO POIS, A PRESUNÇÃO DE INCONSISTÊNCIA NA CONTRATAÇÃO, DERIVA-SE DO FATO DE QUE, COMO AFIRMADO PELA PRÓPRIA RECORRIDA, A INTENÇÃO DA MESMA ERA DE CONTRATAR UM SERVIÇO SIMILAR JUNTO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, QUAL SEJA O DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPERIOSO DESTACAR AINDA QUE A AUSÊNCIA DE TOTAL CIENTIFICAÇÃO DA AUTORA ACERCA DO PRODUTO QUE CONTRATAVA FICA EVIDENTE QUANDO É SABIDO QUE CONTRATAR UM SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERIA MENOS ONEROSO À CONSUMIDORA QUE O SERVIÇO DE CARTÃO ADQUIRIDO. ASSIM, AINDA QUE O BANCO RÉU AFIRME QUE A DEMANDANTE DETEVE DE TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES NO ATO DA CONTRATAÇÃO, TENHO QUE A INCONSISTÊNCIA NÃO FOI SUPERADA. O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA, MAS SIM UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COMO FOI CONFIRMADO PELA PRÓPRIA. QUANTO AOS DANOS MORAIS PLEITEADOS NA INICIAL, REVENDO MEU ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA, TENHO ME CONVENCIDO DE QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES, ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, SUJEITANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. NA SENTENÇA, O MAGISTRADO DE PISO ENTENDEU QUE, ALÉM DO CANCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO E REVERSÃO DA MESMA PARA A MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DEVE O RÉU SER CONDENADO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE APÓS MAIO DE 2023, NA SUA FORMA SIMPLES. OS DANOS MORAIS A SEREM PAGOS EM FAVOR DA AUTORA FORAM ARBITRADOS NA MONTA DE R$ 2.784,25 (DOIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), JÁ CONSIDERANDO A COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITO DA REQUERIDA (R$ 215,75) E O CRÉDITO DA PARTE AUTORA (R$ 3.000,00), O QUE ENTENDO PERTINENTE, POSTO QUE, EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, O VALOR ENCONTRA-SE CONDIZENTE AOS CASOS ANÁLOGOS AO VERTENTE. POSTO ISTO, TENHO QUE INEXISTEM RAZÕES PARA QUAISQUER REFORMAS NO JULGADO, PELO QUE MANTENHO INALTERADA A SENTENÇA ORA GUERREADA, POR SEUS TERMOS.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)